Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0727066-39.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA, LUIZ CARLOS VIEGAS ZAGO, ANTONIO MORAIS, MACARIO MONSUETO MAIA, JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO, MARCIA LAURO DE LIMA, MARCIO DE SOUZA LIMA, MARCO ANTONIO TAQUES VALENTIN, MARCO JOSE GALENO, MARCOS ROGERIO ARAUJO SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 55389232), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora